Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705594-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ERNANDES MACARIO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO APLICADA NA PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PARA O VALOR EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUROS DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 1 – Apelação contra sentença que, em autos de Embargos à Execução, rejeita pedido de reconhecimento de excesso de execução, relativo à aplicação dos encargos moratórios. 2 – A despeito da previsão contratual de cumulação de comissão de permanência com os juros legais e multa, não houve nos cálculos apresentados pelo embargado/exequente a incidência da comissão de permanência. Assim, os cálculos apresentados para o valor exequendo se mostram em consonância com as disposições contratuais e com a remansosa jurisprudência para a hipótese, de não aplicação da comissão de permanência conjuntamente a outros encargos da mora. 4 – Noutra senda, não há que se falar em excesso de execução, agora por cumulação indevida de juros, visto que na planilha de cálculos que embasa a execução consta a regular incidência de juros remuneratórios (compensatórios) e de juros de mora, os quais não se assemelham nem se confundem. 5 – Cabível, contudo, pequena correção na parte dispositiva da sentença quanto à aplicação dos ônus sucumbenciais, pois a d. Sentenciante acabou não observando a suspensão de exigibilidade dessas verbas, diante da concessão de gratuidade de justiça ao ora embargante, no âmbito de Agravo de Instrumento. 6 – Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 917, inciso III, e § 2o, inciso I, do CPC, sustentando excesso de execução, por se embasar em cálculo notadamente equivocado, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 917, inciso III, e §2o, inciso I, do CPC, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1852107/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 13/4/2020). Ademais, o apelo não deveria prosseguir, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “os cálculos apresentados para o valor exequendo se mostram em consonância com as disposições contratuais e com a remansosa jurisprudência para a hipótese, de não aplicação da comissão de permanência conjuntamente com outros encargos da mora. Noutra senda, ainda assim, não há falar em excesso de execução, agora por cumulação indevida de juros, conforme alegado no presente apelo, visto que na planilha de cálculos apresentada que embasa a execução consta a regular incidência de juros remuneratórios (compensatórios) e de juros de mora, os quais não se assemelham nem se confundem (Num. 11406752). (...) Desta feita, não há excesso de execução a ser reconhecido, devendo a sentença ser mantida nesse ponto” (ID 12790522). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025